Tribunal: TJSP
Processo: 1033522-42.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res – Autora que realizou o pagamento de somente 67,49% do contrato – Réu, por outro lado, que executou 84% da obra – Sentença mantida – Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária, a qual já foi fixada em primeira instância no máximo legal.
(TJSP; Apelação Cível 1033522-42.2015.8.26.0562; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Marco Fábio Morsello

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de resolução de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços de mão-de-obra – Autora que alega que o réu, contratado para realizar a reforma de sua casa, para adaptá-la parcialmente ao uso profissional como salão de beleza, não terminou a obra – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de resolução de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços de mão-de-obra – Autora que alega que o réu, contratado para realizar a reforma de sua casa, para adaptá-la parcialmente ao uso profissional como salão de beleza, não terminou a obra – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade – Insubsistência – Recurso de apelação que impugna os fundamentos adotados pelo magistrado a quo – Irresignação contra o laudo pericial e pedido de substituição da expert – Autora que não indica qualquer vício de ordem técnica, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pela perícia – Laudo pericial elaborado em sede de ação cautelar de produção antecipada de prova e laudo pericial elaborado no bojo destes autos que não são contraditórios entre si, mas complementares – Autora que realizou o pagamento de somente 67,49% do contrato – Réu, por outro lado, que executou 84% da obra – Sentença mantida – Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária, a qual já foi fixada em primeira instância no máximo legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033522-42.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante VANDETE
FLORA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALEXANDRE CESAR DE
OLIVEIRA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-42.2015.8.26.0562 -Voto no 1099
2
Apelação no 1033522-42.2015.8.26.0562
Apelante: Valdete Flora Rodrigues
Apelado: Alexandre César de Oliveira Brito
Comarca: Santos 10a Vara Cível
Juiz: José Alonso Beltrame Júnior
Voto no 1099
APELAÇÃO Ação de resolução de contrato cumulada com
pedido de indenização por danos materiais e morais Contrato de
prestação de serviços de mão-de-obra – Autora que alega que o
réu, contratado para realizar a reforma de sua casa, para adaptá-la
parcialmente ao uso profissional como salão de beleza, não
terminou a obra Sentença de improcedência Irresignação da
autora Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
Insubsistência Recurso de apelação que impugna os fundamentos
adotados pelo magistrado a quo Irresignação contra o laudo
pericial e pedido de substituição da expert Autora que não indica
qualquer vício de ordem técnica, mas mero inconformismo com a
conclusão adotada pela perícia Laudo pericial elaborado em sede
de ação cautelar de produção antecipada de prova e laudo pericial
elaborado no bojo destes autos que não são contraditórios entre si,
mas complementares
Autora que realizou o pagamento de
somente 67,49% do contrato Réu, por outro lado, que executou
84% da obra Sentença mantida Recurso desprovido, sem
majoração da verba honorária, a qual já foi fixada em primeira
instância no máximo legal.
Trata-se de apelação (fls. 859/871) interposta contra a sentença de fls.
834/844, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede
de ação de resolução de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais
e morais deduzida por Valdete Flora Rodrigues em face de Alexandre César de Oliveira
Brito. Em virtude da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária de 20% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Contra a r. sentença foram opostos embargos de declaração (fls. 846/848),
os quais foram rejeitados (fls. 855/867).
Irresignada recorre a autora, aduzindo, em síntese, que as partes celebraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-42.2015.8.26.0562 -Voto no 1099
3
contrato de prestação de serviços de mão-de-obra, visando a reforma do imóvel em que
reside, para introduzir benfeitorias e adaptá-lo ao uso profissional como salão de beleza.
Afirma que efetuou os pagamentos conforme acordado, porém o réu não finalizou diversos
itens do memorial descritivo ou os fez com mau acabamento. Argumenta que o laudo
pericial realizado em sede de ação de produção antecipada de provas indicou diversos itens
que não foram executados, que, somados à ausência de legalização do projeto perante a
prefeitura, equivale a somente 52% de conclusão do contrato. Além disso, alega que a
segunda perícia técnica, realizada no bojo deste processo, considerou somente os serviços
contratados e não realizados, deixando de identificar os itens que não seguem as normas
técnicas e que teriam que ser refeitos, de modo que, equivocadamente, concluiu que 84%
do contrato havia sido cumprido.
Forte nessas premissas, “requer seja constatada e declarada a inépcia do
laudo pericial complementar produzido nos autos, considerando-se nula a prova
produzida, com consequente retorno dos autos para a nomeação de um terceiro perito, que
com base no laudo pericial produzido na Ação Cautelar, quantificará o prejuízo material
da Apelante” ou, subsidiariamente, “seja declarada a inexigibilidade da parcela final do
contrato, posto corresponder aproximadamente ao percentual não cumprido do contrato,
com o provimento deste recurso em relação ao pedido constante no item (a) da inicial,
resolvendo o contrato e declarando quites as partes.”
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 874/888), alegando,
preliminarmente, que o recurso não comporta conhecimento, porquanto a autora não
impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, propugna pela
manutenção integral da decisão recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado, os autos
foram conclusos à minha Relatoria em 01 de novembro de 2019 (fl. 890).
É o relatório.
Preliminarmente, o apelado asseverou que o recurso de apelação reproduz os
mesmos argumentos expostos na inicial, de modo que não teria havido impugnação
específica dos fundamentos veiculados na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-42.2015.8.26.0562 -Voto no 1099
4
Dessa forma, trata-se de preliminar relativa ao princípio da dialeticidade,
que impõe a necessidade de o recorrente veicular os motivos para a reforma do
pronunciamento judicial impugnado.
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois
elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em
recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e
pedidos constantes do recurso). O princípio da dialeticidade
diz respeito ao segundo elemento, exigindo do?recorrente?a
exposição
da
fundamentação
recursal (causa
de
pedir:?error?in?judicando?e?error?in
procedendo) e do pedido
(que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou
integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações:
permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os
limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.?Manual de Direito
Processual
Civil.
Volume
único,
8a
ed.
São
Paulo:?JusPodivm, 2016, p. 1490).?
In casu, em suas razões recursais, a apelante indicou satisfatoriamente os
motivos pelo quais requer a reforma da r. sentença. Destarte, verifica-se o preenchimento
do requisito da dialeticidade.
Não há, outrossim, que se cogitar em inépcia do laudo pericial
complementar.
Com efeito, da leitura das razões recursais emerge evidente que a autora
somente se insurge contra o laudo pericial, pois este apresenta conclusão contrária aos seus
interesses, não apontando qualquer vício de ordem técnica.
Deveras, além de apresentar laudo pericial de 27 laudas, a perita respondeu a
todos os esclarecimentos pretendidos pela autora, por duas vezes (fls. 805/812 e 824/827).
Superadas as preliminares alegadas, no mérito, o recurso não comporta
provimento.
Trata-se de ação de resolução contratual, em que a autora alega que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-42.2015.8.26.0562 -Voto no 1099
5
15/01/2013, firmou contrato de prestação de serviços de mão-de-obra com o réu, visando
reforma do imóvel em que reside, com o escopo de adaptá-lo parcialmente ao uso como
salão de beleza.
Assevera que o réu se comprometeu a regularizar a situação do imóvel na
Prefeitura do Município de Santos e realizar a reforma em 60 dias, o que não foi cumprido.
Por sua vez, afirma que efetuou o pagamento do sinal de R$5.000,00 e de uma parcela de
R$5.000,00.
Elucida que, apesar de precisar contratar terceiros para a finalização da obra,
o réu passou a cobrar o pagamento da última parcela, de R$4.815,00.
Além disso, alega que pagou mais R$800,00 ao réu para que este realizasse
a construção de laje para apoio da caixa d'água, o que, contudo, foi instalado de modo
inadequado, resultando na autuação pelo Município.
Por sua vez, o réu aduz que não foi contratado para regularizar o imóvel da
autora perante o Município, mas somente para realizar uma reforma com 25 itens
referentes ao salão de beleza. Elucida que, após a conclusão da obra contratada, a autora
solicitou serviços extras, tendo as partes acordado, verbalmente, a “substituição de piso na
sua sala de estar da edícula (aquela construída no andar superior aos fundos); colocação de
uma janela na sala e outras duas janelas na área de acesso da escada do pavimento
superior”.
Da análise do “contrato de prestação de serviços de mão-de-obra” e
“memorial descritivo das modificações requeridas” (fls. 41/44), verifica-se que o réu foi
contratado para executar 25 itens. Em contrapartida, receberia R$14.815,00, dos quais
foram pagos R$10.000,00.
Enquanto a autora afirma que não foram realizados os 25 itens contratados,
o réu defende que teria concluído a obra.
Com o escopo de dirimir tal controvérsia, em sede de ação cautelar de
produção antecipada de provas, foi elaborado laudo pericial (fls. 349/431), em que se
constatou que não foram executados somente o item 1 desenvolvimento do projeto
completo da obra, o item 2 sugestão de decoração e o item 11 construção de nova
escada com novo posicionamento. Em relação aos itens 15 instalação de nova caixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-42.2015.8.26.0562 -Voto no 1099
6
gordura, 17 instalações hidráulicas e elétrica em geral com colocação de pontos de
energia e 23 pintura do forro e paredes com aplicação de massa corrida, foram realizados
com ressalvas.
Por sua vez, na instrução deste processo, o juízo a quo determinou a
realização de nova perícia, “visando a constatação da ocorrência ou não de defeito na
prestação do serviço, seu alcance, repercussão ou não no custo do contrato e proporção do
incorretamente executado em relação ao total contratado, com definição do valor final
proporcional não executado, caso apurado descumprimento do ajustado”.
A segunda perícia (fls. 766/792, 805/812 e 824/827) concluiu que,
“seguindo o memorial descritivo, os únicos itens não executados foram: o item 1; item 11 e
item 15 parcialmente”. E “considerando os três itens não executados ou parcialmente
executados, fica em 88% o percentual do realizado assumido em contrato”. Posteriormente,
retificou sua conclusão, nos seguintes termos:
“(...) esta signatária retifica os 88% do executado da parte
contratual, para 84%, que inclui nos itens faltantes do
contrato, o item 2
sugestão de projeto de decoração
(posicionamento de spots de luz, espelhos, móveis, etc), que
apesar de não ter sido mencionado pela Autora na data da
vistoria, não foi apresentado nos Autos”.
Cotejando os dois laudos periciais, verifica-se, de início, que ambos
constataram que os itens 1, 2 e 11 não foram executados, e o item 15 foi cumprido somente
em parte.
No concernente ao item 17, a conclusão do primeiro perito não vai de
encontro à conclusão do segundo, pois aquele consignou que “embora esta atividade tenha
sido executada pelo Requerido, não há como proceder qualquer conferência, uma vez que
não há projetos que permitam avaliar se os serviços foram executados de forma completa e
correta”. Portanto, não havia mesmo como a segunda perícia quantificar o percentual não
concluído.
No que concerne ao item 23, referente à pintura do forro e paredes com
aplicação de massa corrida, as partes divergem acerca de quem a teria executado, ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033522-42.2015.8.26.0562 -Voto no 1099
7
atribuindo a si a conclusão desse item.
Ora, nos termos do contrato, era obrigação do réu providenciar o forro de
gesso e a sua pintura, o que foi constatado como realizado pela segunda perícia, sendo
plenamente possível que o réu tenha concluído a obra no ínterim entre a elaboração dos
dois laudos, de quase 3 anos. Assim, se a autora aduz que foi ela quem executou esse item,
deveria ter trazido provas do alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo
Civil, o que não o fez.
No que tange à alegação da autora de que 8 itens foram verbalmente
pactuados, mas somente um foi concluído, não há evidências nos autos da efetiva
contratação, nem tampouco prova de que a autora tenha pago algum valor por eles, exceto
os R$800,00 referentes ao aumento da laje no pavimento superior, que é fato incontroverso
que foi realizado.
Por fim, conforme bem consignado pelo juízo a quo, a regularização do
imóvel junto à Municipalidade “não constou no contrato como providência alcançada pelo
custo lançado no instrumento de fls. 41/43”, de modo que é inviável adotá-la como
parâmetro, como requer a autora, para a definição do percentual não executado do contrato.
Portanto, considerando que a autora pagou somente R$10.000,00, que
representa cerca de 67,49% do contrato, e o réu, por outro lado, executou 84% do contrato,
não há como se declarar integralmente inexigível a última parcela devida ao réu, nem
tampouco prosperam os pedidos indenizatórios.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se de majorar a verba honorária, pois já fixada na origem no máximo
de 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator